Tribunal: TCU
Processo: 001.981/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosália Maria de Azevedo Maciel Prado, ex-servidora do TRT 6a Região/PE contra o Acórdão 5.146/2020-TCU-2a Câmara, rel. Ministro Augusto Nardes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato pedido de reexame interposto por Rosália Maria de Azevedo Maciel Prado, ex-servidora do TRT 6a Região/PE contra o Acórdão 5146/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro Augusto Nardes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Rosália Maria de Azevedo Maciel Prado e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência do presente Acórdão à recorrente e aos órgãos/entidades interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o fundamentarem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.